Tribunal: TJSP
Processo: 1053319-44.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c reparação de danos. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário a título de RMC e RCC. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Contestação com alegação de regularidade da contratação e juntada de documentos demonstrando a realização de transferência de diversos valores para o requerente e uso de cartão de crédito para aquisição de produtos e

Ementa:
Apelação. Ação declaratória c/c reparação de danos. Alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário a título de RMC e RCC. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Contestação com alegação de regularidade da contratação e juntada de documentos demonstrando a realização de transferência de diversos valores para o requerente e uso de cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços. Ausência de impugnação pelo requerente das alegações e documentos apresentados com a contestação. Banco requerido que se desincumbiu do seu ônus probatório. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.